Tribunal: TJBA
Processo: 8066039-19.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8066039-19.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: TENDA NEGOCIOS IMOBILIARIOS S.A

Advogado(s)
:
RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA

APELADO: PRISCILA DE ALMEIDA ARAGAO

Advogado(s)
:
EVILYN WAGNER DE SOUZA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DEVER DE INFORMAÇÃO. ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE). DANO MORAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por TENDA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A. contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em ação indenizatória, na qual se reconheceu a falha no dever de informação acerca da existência e localização de Estação de Tratamento de Esgoto em empreendimento imobiliário, bem como a ocorrência de dano moral decorrente de odor proveniente da ETE.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado foi omisso ao afastar a preliminar de ilegitimidade passiva da incorporadora; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise do dever de informação acerca da existência e localização da Estação de Tratamento de Esgoto; (iii) determinar se o julgado deixou de fundamentar adequadamente a condenação por danos morais e o quantum indenizatório fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial.

O órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes, mas apenas aqueles relevantes e essenciais à solução da controvérsia, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada.

A legitimidade passiva da embargante foi expressamente reconhecida no acórdão, em razão de sua condição de fornecedora do empreendimento imobiliário e de sua integração à cadeia de consumo, sendo irrelevante a eventual responsabilidade concorrente da concessionária de saneamento.

O acórdão analisou de forma clara e fundamentada o dever de informação, concluindo que a incorporadora não comprovou o fornecimento de informações claras e adequadas à consumidora acerca da existência e localização da ETE, especialmente diante da ausência de tal indicação na planta do empreendimento.

A falha no dever de informação configurou violação aos princípios da boa-fé e da confiança, impedindo a consumidora de compreender plenamente as consequências da aquisição do imóvel.

A condenação por danos morais foi devidamente fundamentada, com base nos elementos probatórios que demonstraram prejuízo à qualidade de vida da autora em razão do odor proveniente da ETE, afastando-se a tese de mero aborrecimento.

O valor da indenização foi mantido em observância aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, inexistindo omissão quanto às razões que o justificaram.

A oposição dos embargos revelou mero inconformismo com o resultado do julgamento, sendo inviável sua utilização como sucedâneo recursal.

O prequestionamento considera-se atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, independentemente de menção expressa aos dispositivos legais suscitados.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n. 8066039-19.2023.8.05.0001
, em que figuram como Embargante
TENDA NEGOCIOS IMOBILIARIOS S.A
e como Embargada
PRISCILA DE ALMEIDA ARAGA
O
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
permanecendo inalterado o acórdão embargado nos pontos impugnados, por seus próprios fundamentos, nos termos do voto da relatora.

Salvador,

7/S